Tribunal: TJMT
Processo: 1038424-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038424-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), SILVIA VALERIA PINTO SCAPIN - CPF: 204.600.528-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DE LEI – PRESCINDIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

1- O argumento da Embargante de o Acórdão é obscuro e que nele há erro material porque foi rejeitada a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e do CDC não subiste, já que em momento algum a Câmara julgadora rejeitou as teses. Ao contrário, não foram conhecidas por nítida inovação recursal.

2- A Embargante insiste na tese levantada somente nas Razões do Agravo Interno e quer fazer crer que o Colegiado ainda assim aplicou o CDC e/ou responsabilidade objetiva. Ou seja, tenta induzir a ideia de houve afronta a dispositivos de Lei, quando na verdade a Câmara sequer analisou se o Segurado é consumidor ou não, pois o argumento somente foi trazido nas razões do Recurso de Agravo Interno.

3- Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem.”
(AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019). Neste caso, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada, concluindo-se pelo conhecimento parcial do Agravo Interno e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo hígida a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1038424-95.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do Acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo Interno por ela interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

A Embargante alega que o
decisum
incorreu em obscuridade e erro material ao rejeitar a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e do CDC ao fundamento de que, em virtude da sub-rogação da Seguradora, aplica-se a norma consumerista.

Aduz que o Segurado não é consumidor e sim insumidor e, de conseguinte, diferente do que consta no Acórdão embargado, não há falar em aplicabilidade do CDC e/ou responsabilidade objetiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso para sanar a alegada obscuridade e erro material, bem como requer o prequestionamento do artigo 786, do Código Civil, artigos 2.o e 27 do CDC, e artigo 373, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, ora Embargada, ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos Materiais em face da Concessionária de Energia Embargante, sob a tese de que firmou contrato de seguro com a empresa
Terra Way Armazéns Gerais
com cobertura para danos elétricos e que, em 27/11/2016, em decorrência de descarga atmosférica e oscilação de energia da rede externa, alguns equipamentos eletrônicos da Segurada foram danificados.

Sustentou que foi acionada e pagou a indenização securitária no valor de R$ 33.648,62 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e, porque os danos suportados com o pagamento da indenização securitária decorreu de falha na prestação do serviço da Embargante, requereu a condenação da Energisa ao reembolso do valor despendido.

Na sentença, os pedidos iniciais foram acolhidos e a Embargante condenada ao ressarcimento do valor despendido pela Seguradora, acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a Energisa/Embargante interpôs Recurso de Apelação em que alegou que a Seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço.

Afirmou que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos, pois nestes casos sua responsabilidade é subjetiva e não objetiva.

Aduziu, ainda, que os laudos carreados para os autos não podem ser elevados a título de prova porque foram emitidos de forma unilateral, com a mera transcrição da narrativa do segurado e sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão.

Ao final, asseverou que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza é disciplinada pela Decisão Normativa 70 do CONFEA e,
com esses argumentos
, requereu a reforma da sentença.

Por meio de decisão monocrática,
neguei provimento ao Apelo e mantive hígida a sentença.

Irresignada, a Embargante interpôs Recurso de Agravo Interno.

Nas razões do Recurso de Agravo Interno
, alegou equívoco na decisão monocrática porque a demanda foi julgada com fundamento na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6.o, CF e art. 14, CDC), quando, na verdade, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e/ou responsabilidade objetiva.

Sustentou que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado e, por esse motivo, deve ser observado o mesmo regime jurídico da ação originária (segurado contra autor do dano).

Alegou que as relações jurídicas entre a Seguradora Agravada/Embargada e a Recorrente não poderiam ser consideradas como relações de consumo, pois a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, uma vez que utiliza a energia elétrica como insumo da sua cadeia produtiva.

Asseverou que o STJ pacificou entendimento de que as empresas que utilizam energia elétrica como um dos insumos que integram sua cadeia produtiva não são consumidores para fins do CDC, assim como se posiciona no sentido de que o Código Consumerista não é aplicado em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, quando os sub-rogados são empresas (insumidoras de energia).

Ainda argumentou que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, porque a Recorrida lhe imputou conduta omissiva, de modo que, na hipótese, a responsabilidade é subjetiva, conforme precedentes do STJ e do STF.

Aduziu que também há equívoco na decisão unipessoal, porque foi ignorado o histórico de “Ordens de Serviços”, por meio do qual comprovou a inexistência de anormalidade na região onde está instalada a unidade consumidora da segurada e de reclamação administrativa por ela promovida. Ou seja, sustentou afronta ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, sob a tese de que a Embargada não comprovou fato constitutivo do seu direito e que ela (Energisa) logrou êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da Autora.

Afirmou que não foi informada de qualquer avaria de equipamento elétrico da segurada e que tomou conhecimento quando foi citada da ação, de modo que a Seguradora realizou a reparação por sua conta e risco, sem oportunizar à Embargante comprovar que a avaria não decorreu de sobretensão de energia elétrica.

Por fim, sustentou que o julgamento monocrático do Recurso de Apelação afronta ao princípio da colegialidade e ao artigo 932, inciso IV, alienas “a” e “c”, do Código de Processo Civil. Assim, requereu o provimento do Recurso de Agravo Interno para que o Recurso de Apelação fosse julgado pelo Colegiado, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Conforme relatado,
a Câmara, por unanimidade,
conheceu parcialmente do Recurso de Agravo Interno
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento
.

A parte não conhecida refere-se à tese de inaplicabilidade do CDC e/ou da responsabilidade objetiva, pois da narrativa aqui exposta, sem qualquer dificuldade, constata-se que houve inovação recursal.

Com efeito, está mais do que evidente que a Embargante inovou parte da tese quando interpôs o Recurso de Agravo Interno objetivando reformar a decisão unipessoal da Relatora.

Para não deixar dúvidas, transcrevo trecho do voto condutor:

[...]

Neste capítulo importa registrar, desde logo, que
o ordenamento jurídico veda a inovação recursal
, fenômeno que, conforme se sabe, caracteriza-se pelo apontamento de argumentos jurídicos não suscitados no juízo de primeiro grau ou no recurso anterior.

Na hipótese, basta a leitura da Contestação, da sentença e das Razões do Apelo, para constatar que a Agravante,
em nenhum momento anterior
, alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica ao caso concreto.

De igual modo, o argumento de que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, também não foi aventado anteriormente.

Aliás, diametralmente, nas razões do Apelo a Agravante expressamente alegou que “
não obstante a Constituição Federal tenha fixado a responsabilidade objetiva das concessionárias do serviço público, através do seu art. 37, § 6o, da CF
, não quer isso dizer que basta a Autora sustentar a existência de um dano para haver o direito a respectiva reparação, ao contrário
há de ser satisfatoriamente demonstrada a existência do prejuízo e o nexo causal entre este e o fato do serviço prestado pelo agente
.” (sem grifos no original)

Portanto, essas teses importam em verdadeira inovação recursal e não comportam conhecimento, já que segundo o STJ:

[...] Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes. [...]. (AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 04/06/2021).

Não conheço
, portanto deste capítulo do Recurso.

Dessa forma,
não subsiste
o argumento da Recorrente de o Acórdão é obscuro ou que nele há erro material
porque foi rejeitada a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e do CDC ao argumento de que, em virtude da sub-rogação da seguradora, aplica-se a norma consumerista
.
Em momento algum a Câmara julgadora rejeitou as teses. Ao contrário, não foram conhecidas por nítida inovação recursal
.

Neste Recurso Aclaratório a Embargante insiste na tese levantada somente nas Razões do Agravo Interno – de que o Segurado não é consumidor e sim insumidor – e
quer fazer crer
que este Colegiado ainda assim aplicou o CDC e/ou responsabilidade objetiva. Ou seja, tenta induzir que houve afronta aos dispositivos de Lei, quando na verdade a Câmara sequer analisou se a empresa Segurada é consumidora ou não, já que, insisto: esse argumento somente foi trazido nas razões do Recurso de Agravo Interno.

Quanto ao prequestionamento, é importante lembrar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada, concluindo-se pelo conhecimento parcial do Agravo Interno e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo hígida a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021